Tribunal: TJDFT
Processo: 0710814-71.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710814-71.2022.8.07.0007 RECORRENTE: JOAO BOSCO DE SOUZA RECORRIDO: JOSE HELI ROCHA, ROSIMEYRE APARECIDA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL PENHORADO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. VENDA ANTERIOR A TERCEIRO. RESISTÊNCIA DO EMBARGADO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. A ação – Embargos de terceiro ajuizados com a pretensão de desconstituição da penhora incidente sobre imóvel, que foi determinada nos autos do cumprimento de sentença no 0007454-39.2003.8.07.0007 promovido pelo embargado. 2. Decisão anterior – A sentença julgou procedente o pedido inicial para desconstituir a penhora sobre o imóvel adquirido pelos embargantes e condenar o embargado ao pagamento das despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiário da gratuidade de justiça. II – Questões em discussão 3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a preliminar de cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido de produção de novas provas; (ii) a manutenção da penhora sobre o imóvel determinada nos autos do cumprimento de sentença no 0007454-39.2003.8.07.0007 promovido pelo embargado; (iii) a incidência do princípio da causalidade para a definição da responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais. III – Razões de decidir 4. O indeferimento do pedido de produção de novas provas relativas ao registro imobiliário não configura o alegado cerceamento de defesa, pois a questão central a ser dirimida na demanda é a aquisição do imóvel pelos terceiros embargantes por meio de escritura pública desprovida de registro. 5. Os embargantes comprovaram que o imóvel penhorado foi vendido pelo executado a terceiro antes mesmo do ajuizamento da ação monitória, em fase de cumprimento de sentença, e que o adquiriram posteriormente por meio de escritura pública de compra e venda, embora desprovida de registro, o que enseja a desconstituição da constrição, tal como decidido na r. sentença. 6. O embargado, mesmo ciente da informação de que o imóvel não mais pertencia ao executado, insistiu na constrição e impugnou os presentes embargos de terceiro, razão pela qual incide o princípio da sucumbência, e não da causalidade, consoante a tese jurídica firmada no Tema 872/STJ. IV – Dispositivo 7. Recurso conhecido. Apelação desprovida. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1931885, 07009056220238070009, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2024; TJDFT, Acórdão 1637937, 07408790420218070001, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022; TJDFT, Acórdão 1389293, 07002265720218070001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021; Temas nos 84, 375 e 872/STJ. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, incisos I e VI, do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 278, parágrafo único, 357, §1o, e 370, §§6o e 7o, todos do Código de Processo Civil, ao entender pela desnecessidade de produção de provas e manter o indeferimento de produção probatória, sem que o juízo originário tenha realizado os devidos esclarecimentos, restando caracterizada o cerceamento de defesa; c) enunciado 303 do STJ, indicando que a condenação em honorários de sucumbência deveria ser atribuída à parte recorrida, que não registrou a escritura pública de compra e venda atraindo a aplicabilidade do princípio da causalidade. Requer que o nome do advogado MARCUS RODRIGUES CAMARGO FELIPE DOS SANTOS, OAB/DF 16.913, continue constando expressamente em todas as publicações e intimações oficiais, sem prejuízo à manutenção dos demais nomes dos advogados igualmente constituídos (ID 72281125). Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Do mesmo modo, o apelo não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, incisos I e VI, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025) Tampouco cabe dar curso ao recurso especial no que diz respeito à indicada ofensa aos artigos 278, parágrafo único, 357, §1o, e 370, §§6o e 7o, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: 24. De fato, embora o apelante-embargado defenda a necessidade de produção de prova oral e pericial, além de informações dos Tabeliães, constata-se que a produção de novas provas seria desnecessária para a solução da controvérsia, visto que juntada escritura pública de compra e venda pelos apelados-embargantes, a qual é suficiente para a defesa da posse e da propriedade de imóvel, ainda que desprovida de registro, Súmula 84/STJ. (ID 69116372). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à insurgência quanto à fixação dos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.452840/SP (Tema 872), concluiu que: “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro” A turma julgadora, por sua vez, assentou que: 43. Nos autos do cumprimento de sentença no 0007454-39.2003.8.07.0007 foi juntada informação do executado Robson José Cunha de que o imóvel penhorado havia sido vendido há 20 anos (id. 66139017), mas, ainda assim, o apelante-embargado insistiu na penhora, inclusive em impugnação aos presentes embargos de terceiro (id. 66139033). 44. Assim, o apelante-embargado, ao insistir na constrição do imóvel de propriedade de terceiros, atraiu para si os ônus sucumbenciais, razão pela qual deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (ID 69116372). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 72281125. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023